Tribunal: TJPA
Processo: 0817514-29.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817514-29.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: BENEVIDES - DELEGACIA DE POLICIA- R RLSP -23' ALSP

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

INTERESSADO: JOAO JOSE DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0817514-29.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA
.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

INTERESSADO:
JOAO JOSE DA SILVA SANTOS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

Autos em referência:

0801967-80.2023.8.14.0097.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA
.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, instaurado para definir a competência para processar e julgar eventual ação penal referente a crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Definir se a competência para o julgamento do feito deve ser atribuída ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal, considerando a pena prevista no tipo penal imputado ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 303 do CTB, caput, tipifica o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevendo pena máxima de dois anos de detenção, caracterizando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei 9.099/1995.

4.

O parágrafo 2º do mesmo artigo prevê qualificadora em caso de alteração da capacidade psicomotora do condutor por influência de álcool ou substância psicoativa, o que não se verifica no presente caso, conforme exame de alcoolemia negativo constante nos autos.

5.

Ausente a qualificadora, o crime deve ser processado no Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Conflito conhecido e dirimido para declarar a competência do Juízo Suscitante
da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 60 e 61; CTB, art. 303.

Jurisprudência relevante citada
; TJDFT, Acórdão 1918436, 0727648-05.2024.8.07.0000, Rel. Gisleine Pinheiro de Oliveira, j. 04.09.2024.

TJDFT,
Acórdão 1893258, 07233662120248070000, Rel. ESDRAS NEVES.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitante do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
, e suscitado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente Conflito Negativo de Competência teve origem em Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor
(art. 303 CPB) pelo Sr. João José da Silva Santos, contra as vítimas Cleiton da Silva Sousa e Josué Reis dos Santos, nos autos do processo nº
0801967-80.2023.8.14.0097
.

O Juízo suscitado, Vara Criminal da Comarca de Benevides, acompanhando o parecer da Promotoria de Justiça vinculada, entendeu não ser competente para processar o feito, pois o crime em questão
é de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 e art. 61 da Lei 9.099/95
(ID 22717918).

Por sua vez, o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara, ao receber os autos, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça, e reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual (ID 22717918).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar eventual ação referente ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sofrido pelas vítimas Cleiton da Silva Sousa e Josué Reis dos Santos, supostamente praticado por João José da Silva Santos.

Nesse interim, conforme os autos,
em 09 de maio de 2023, na BR-316, Santa Isabel do Pará/PA, João José da Silva Santos, ao conduzir seu veículo colidiu com a motocicleta pilotada por Cleiton da Silva Sousa, que tinha como passageiro Josué Reis dos Santos. Em decorrência do impacto, as vítimas sofreram lesões, sendo que Cleiton da Silva Sousa apresentou fratura exposta de fêmur direito, necessitando de intervenção cirúrgica e afastamento laboral por 45 dias, conforme atestado médico constante no ID 22717914, fl. 20, enquanto Josué Reis dos Santos sofreu escoriações leves.

Passo ao exame da questão.

O art. 303 do CTB, em seu
caput
, tipifica o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevendo pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Já o §2º do mesmo artigo estabelece uma qualificadora, dispondo textualmente:

§ 2
o
A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique que João José da Silva Santos estivesse sob influência de álcool ou substância psicoativa no momento do acidente, constando, inclusive, teste de alcoolemia negativo (ID 227179130, fl. 19), o que certamente levou a autoridade policial capitular o delito como previsto no art.303, do CTB.

A narrativa dos fatos restringe-se à conduta imprudente do condutor que avançou a via preferencial, sem a devida sinalização, ocasionando a colisão. Embora a vítima, Cleiton da Silva Sousa, tenha sofrido lesão significativa, com fratura de fêmur direito e incapacidade para o trabalho por 45 dias, a gravidade da lesão, por si só, não basta para atrair a qualificadora prevista no §2º do art. 303 do CTB. Nos termos desse dispositivo, a incidência da qualificadora exige a presença simultânea de dois requisitos: lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e alteração da capacidade psicomotora em razão do efeito de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência. Ausente o segundo requisito, relacionado ao estado do agente no momento do fato, o enquadramento deve se limitar ao
caput
do artigo.

Assim, o delito em apuração deve ser enquadrado no caput do art. 303 do CTB, cuja pena máxima de 2 anos de detenção caracteriza-o como infração de menor potencial ofensivo.

Tal classificação atrai a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito, conforme disposto nos artigosp 60 e 61 da Lei 9.099/1995, que destinam aos Juizados Especiais Criminais as infrações penais com pena máxima não superior a 2 anos.

A jurisprudência corrobora esse entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS.

1.O delito em discussão se refere ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da Lei 9503/97) e amolda-se perfeitamente ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, não havendo, em princípio, qualquer fundamento para excluí-lo da competência do Juizado Especial Criminal.

2. Não constatado nos autos qualquer informação no sentido de que o acusado estivesse com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não há que se falar em incidência do art. 303, § 2º, da Lei 9503/97 e, por consequência, na competência da Vara de Delitos de Trânsito.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF.

(Acórdão 1918436, 0727648-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 14/09/2024.) (grifos).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. Em atenção ao disposto no § 2º, do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, a referida qualificadora só possui incidência na presença cumulativa de dois requisitos: lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ausentes indícios no sentido de que a motorista estivesse com a capacidade psicomotora alterada, não há substrato para a incidência da aludida qualificadora. Tendo em vista que o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é um crime de menor potencial ofensivo, com pena de até 2 anos de detenção, a competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61, da Lei nº 9.099/1995.

(Acórdão 1893258, 07233662120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 29/7/2024).

Desse modo, considerando que o delito apurado se insere no
caput
do art. 303 do CTB, com pena máxima de 2 anos, e não existindo elementos que justifiquem a aplicação do §2º, concluo pela competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Conflito Negativo de Competência e
declarar competente o Juízo suscitante da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara
para processar e julgar o feito.

É como voto

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025